Tribunal: CARF
Processo: 10880.914016/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914016/2010-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.042 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
ELASTIM COMÉRCIO DE BORRACHAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2001 a 30/06/2001
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Não incorre em nulidade por cerceamento do direito de defesa o despacho
decisório que atende a todos os pressupostos formais e que é emitido com base
nas informações prestadas pelo contribuinte, sobretudo quando o interessado se
recusa a responder à intimação para esclarecimento de inconsistência nas
informações por ele prestadas.
COMPENSAÇÃO. DARF NÃO LOCALIZADO. PAGAMENTO INDEVIDO
INEXISTENTE.
Comprovada nos autos a inexistência do pagamento informado como origem
do crédito, não pode ser autorizada a compensação pela inexistência de direito
creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, em relação ao mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Eduarda Alencar
Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Larissa Nunes Girard (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.

Relatório
Transcreve-se o relatório do acórdão recorrido por bem retratar os fatos do
processo:
Tratam os autos do PER/DCOMP n° 05914.34257.150206.1.3.04.8737, transmitido
pelo interessado em 15/02/2006, através da qual declarou compensação no montante de
R$ 6.776,31, relativa a pagamento indevido ou a maior de contribuição da COFINS
(Código de Receita 5856), recolhida em 15/07/2001, com débito próprio de COFINS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914016/2010-77
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.042 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914016/2010-77

(Código de Receita 5856), CSLL (Código de Receita 2484) e IRPJ (Código de Receita
5993).
0 contribuinte foi intimado em 27/07/2009, conforme Termo de Intimação (N° de
Rastreamento) 844028256, a verificar os dados da ficha DARF informados no
PER/DCOMP, vez que o DARF indicado não foi localizado nos Sistemas da Secretaria
da Receita Federal do Brasil (fls. 04), sendo a intimação entregue em 04/08/2009 (fls.
6).
A DCOMP foi analisada de forma eletrônica pelo sistema de processamento de dados
da Receita Federal do Brasil — RFB, que emitiu em 09/03/2010 o Despacho Decisório
(N° de Rastreamento) 858246769 (fls. 08), assinado pelo titular da unidade de
jurisdição do contribuinte.
De acordo com o Despacho Decisório, a compensação não foi homologada, uma vez
que não foi confirmada a existência do crédito informado, pois o DARF discriminado
no PER/DCOMP não foi localizado nos sistemas da Receita Federal do Brasil.
Cientificada do Despacho Decisório em 15/03/2010, o contribuinte apresentou em
18/03/2010, a Manifestação de Inconformidade, de fls. 11/14, acompanhada dos
documentos: instrumento de Procuração, alteração e Consolidação do Contrato Social,
cópia do despacho decisório (fls. 15/32).
Em resumo, o contribuinte apresenta as razões a seguir:
• como contribuinte do PIS/COFINS recolheu tributos superiores aos efetivamente
devidos, pois não considerou os termos do § 2°, do inc. III, do art. 3o da Lei n° 9.718/98,
quando apurou a base de cálculo, sendo o crédito apurado e compensado na forma da
legislação em vigor;
• a compensação efetuada pela Recorrente foi glosada sob o argumento de não ter sido
confirmada a existência de créditos, pois o DARF não foi localizado;
• contudo, tal entendimento merece reforma, pois em nenhum momento foi propiciado à
Recorrente a oportunidade de demonstrar o seu crédito, limitando-se a autoridade
administrativa, quando muito, a consultar os sistemas informatizados do próprio Fisco;
• se a autoridade administrativa tivesse solicitado a prova dos créditos, teria acesso às
planilhas de apuração e poderia verificar a regularidade do encontro de contas efetuado.
Mais que isso, ficaria claro o recolhimento indevido. Transcreve conclusão acerca de
estudo publicado na Revista Dialética de Direito Tributário n° 165;
• enquanto não for efetivamente realizada a fiscalização dos créditos utilizados pela
Recorrente é precipitada qualquer consideração a respeito da existência ou não de
créditos passíveis de compensação;
• diante do exposto, requer seja acolhida a presente manifestação para fins de anular o
despacho decisório em questão, determinando que sejam realizadas as diligências
necessárias para apurar a existência do crédito utilizado pela Requerente nas
compensações glosadas. Alternativamente, requer a reforma do despacho decisório para
que sejam homologadas as compensações efetuadas.
A Delegacia de Julgamento decidiu pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade, tendo em vista que o contribuinte não juntou prova da existência do Darf
informado na declaração, concluindo-se pela inexistência de direito creditório. Ressaltou-se que
o ônus de demonstrar a existência do crédito cabia a quem alegava e indeferiu-se o pedido de
diligência.
O Acórdão no 16-30.163 foi assim ementado (fls. 41 a 48):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 15/07/2001
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.042 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914016/2010-77

DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
O não atendimento pelo interessado de intimação feita pela autoridade administrativa
para apresentação do comprovante de arrecadação relativo ao pagamento indevido ou a
maior indicado no PER/DCOMP, ou a retificação das informações prestadas, leva ao
não reconhecimento do direito creditório.
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
DILIGÊNCIA
FISCAL.
AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO INDEVIDO. INDEFERIMENTO.
Não se justifica a realização de diligência fiscal para verificação de documentos do
contribuinte com o fim de verificar a procedência do direito creditório por ele invocado
quando ausente a prova de que o pagamento tenha ocorrido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 25.04.2011,
conforme Aviso de Recebimento constante à fl. 50, e protocolizou seu Recurso Voluntário em
20.05.2011, conforme carimbo na página inicial do Recurso Voluntário (fls. 51 a 57).
No Recurso Voluntário, a recorrente repisou as alegações da Manifestação de
Inconformidade, centradas na argumentação de que não lhe foi dada oportunidade para
demonstrar a liquidez e certeza de seu crédito. Requereu ao final que fosse anulado o Despacho
Decisório e que se realizasse diligência ou, alternativamente, que fosse homologada a
compensação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
Preliminar de Nulidade
A argumentação pela nulidade inicia-se com a reclamação de que o Despacho
Decisório foi proferido sem que a Autoridade Administrativa requeresse ao contribuinte a
apresentação de qualquer documento capaz de comprovar a existência e suficiência do crédito
pleiteado e finaliza com a afirmativa de que não se teria permitido ao contribuinte produzir as
provas necessárias. Com base nesse proceder equivocado da Autoridade Administrativa, julgou-
se seu pleito improcedente por falta de provas, o que seria uma condução contraditória do
processo e com severa afronta ao inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, que determina a
nulidade das decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
É deveras curiosa a linha adotada pela defesa, em que se despreza a documentação
que compõe os autos, bem como os fatos que fundamentam cada ato proferido ao longo deste
processo.
Constatada a inexistência do pagamento apontado no PER/Dcomp, origem do
crédito que se analisa, a Autoridade Fazendária intimou o interessado a revisar seu PER/Dcomp,
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.042 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914016/2010-77

no intuito de que ele corrigisse as informações prestadas, caso incorretas, ou fizesse prova da
existência do Darf constante na declaração original – Termo de Intimação à fl. 7 do processo.
Não tendo o interessado se manifestado, foi proferido o Despacho Decisório com
base nas informações prestadas por ele prestadas.
É totalmente descabido arguir cerceamento do direito de defesa na emissão de um
ato cuja publicação foi precedida da tentativa de esclarecimento da inconsistência encontrada e
efetivada apenas após configurada a omissão do interessado, omissão essa que se sustenta até
este momento, pois o Darf em questão nunca foi apresentado.
Ademais, o Despacho Decisório atende a todas as formalidades essenciais, como a
correta identificação do interessado, da declaração de compensação analisada, contém a
fundamentação da decisão e o enquadramento legal, bem como foi assinado por autoridade
competente – Despacho Decisório à fl. 11.
Assim sendo, rejeito a preliminar de nulidade.
Mérito
No que tange ao mérito, continua a recorrente a alegar que não lhe foi
oportunizado apresentar a documentação que provaria a existência e suficiência do crédito
apontado na compensação. E requer que se promova diligência para tal fim. Ou que se
homologue a compensação.
O julgamento da lide avançou até a segunda instância e o interessado protesta
ainda pelo direito de produzir provas, ao invés de simplesmente juntá-las a seus recursos. A
prova requerida desde o primeiro instante, fundamental para que se adentre a análise do pleito,
mas ainda não fornecida, é um simples Darf, que suporte a afirmação de existência de crédito
contra a Fazenda.
No Recurso Voluntário vemos que a defesa resolveu esquecer o Darf. Tal questão,
que havia sido superficialmente abordada na Manifestação de Inconformidade, simplesmente
desapareceu. Argumenta-se sobre o encontro de contas, os procedimentos adotados pela
Administração, a liquidez do crédito, entre outros tópicos. Contudo, é impossível adentrar tais
questões quando inexiste pagamento.
Pouco importa se a compensação seria devida porque as contribuições foram
pagas a maior em razão da base alargada inconstitucionalmente pela Lei no 9.718/1998 ou se a
DCTF foi retificada antes ou após o Despacho Decisório. São discussões que não podem ser
sequer iniciadas diante da inexistência do pagamento.
Não se pode discutir se houve pagamento a maior e em que montante quando não
há pagamento, motivo pelo qual este Recurso não se sustenta.
Quanto à diligência, indefiro o pedido, pois se trata de procedimento facultativo, à
disposição do julgador quando há dúvida substancial, que deve ser sanada para que seja possível
uma tomada de decisão, nos termos do que dispõe o PAF em seu art. 18, in verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (grifado)
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.042 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914016/2010-77

Segundo se depreende do voto do Acórdão da DRJ, não houve qualquer incerteza
que justificasse a determinação de realização de diligência naquele momento, assim como não há
nesta fase.
Com essas considerações, rejeito a preliminar de nulidade e nego provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital